Tribunal: TJES
Processo: 5004286-30.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004286-30.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LIMA CARVALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCELO LIMA CARVALHO
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam o enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), com reflexos em toda a tabela de progressão da carreira e pagamento de diferenças retroativas.

Na exordial, o Recorrente sustenta ser professor municipal e que o Ente Público não observa o piso nacional como vencimento base, utilizando rubricas de gratificações e vantagens para atingir o valor mínimo. Aduz, ainda, que o reajuste do piso deve ser aplicado de forma escalonada em todos os níveis e classes da carreira.

A sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que os valores percebidos pelo autor, observada a proporcionalidade da carga horária de 25 horas semanais, são superiores ao piso nacional. Ressaltou, ainda, a inexistência de direito ao reajuste automático de toda a tabela de progressão (efeito cascata).

Em suas razões recursais, o autor reitera a necessidade de distinção entre "vencimento" e "remuneração", invocando a ADI 4167 do STF, e sustenta que a tabela de progressão está viciada por não acompanhar os índices de reajuste do piso nacional.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE. Passo a decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, acrescida das considerações a seguir.

A controvérsia reside no cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) e na suposta obrigatoriedade de reflexo imediato desses reajustes em todos os níveis da carreira do magistério municipal.

Inicialmente, registra-se que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso para uma jornada de 40 horas semanais. No caso em tela, as Fichas Financeiras demonstram que o Recorrente exerce carga horária de 25 horas semanais. Assim, o parâmetro para verificação de descumprimento é o valor proporcional (25/40).

Ao confrontar o piso proporcional com os valores pagos pelo Município sob a rubrica de subsídio (parcela única instituída pela Lei Municipal nº 7.756/2019), verifica-se que o autor percebe montante manifestamente superior ao mínimo legal. Tomando como exemplo os anos de 2023 e 2024: Em 2023, o piso proporcional para 25h era de R$ 2.762,84, enquanto o autor percebeu subsídio de R$ 3.425,03. Em 2024, o piso proporcional era de R$ 2.862,85, tendo o autor percebido valores a partir de R$ 3.527,78.

Portanto, não há que se falar em violação ao piso nacional, uma vez que o "vencimento" (no caso, o subsídio em parcela única) já excede o patamar mínimo exigido pela legislação federal.

Quanto ao pedido de reflexo automático do reajuste do piso sobre toda a tabela de progressão funcional (efeito cascata), a tese encontra óbice instransponível na ratio decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Portanto, a Lei do Piso garante apenas que nenhum professor receba menos que o mínimo legal (o que foi respeitado), não garantindo, contudo, que os professores que já ganham acima do piso (como é o caso da autora) recebam o mesmo percentual de reajuste concedido ao nível inicial da carreira.

Dessa forma, inexistindo lei municipal específica que determine o escalonamento automático dos níveis da carreira com base nos índices de atualização do piso nacional, não cabe ao Poder Judiciário realizar tal revisão, sob pena de atuar como legislador positivo e violar a separação de poderes (Súmula Vinculante 37 do STF).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que sobrevenha mudança na situação financeira do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)